Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711687-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: PHELIPE MARQUES DE SOUZA MATIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por terceiro interessado, a saber, Fogaça Construtora a Incorporadora Ltda, contra decisão, em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação e homologou cálculos do valor remanescente do débito em R$ 770.356,78, nos termos do parecer apresentado pela contadoria. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Indefiro, de plano, a impugnação aos cálculos apresentada por FOGAÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., à míngua de amparo legal. Com efeito, o art. 354, do CC, estabelece que "havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital". Nesse contexto, verifico que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (ID: 206206398) observou fielmente o parâmetro referenciado, haja vista ter promovido a atualização do crédito até a data do pagamento/adjudicação e, na sequência, a incidência de correção monetária e de juros sobre o crédito remanescente. Assim, impõe-se concluir que a parte referenciada pretende, em verdade, obstar os efeitos da mora, à qual se encerra apenas com a efetiva quitação do crédito. Sobre o tema, confira-se o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT emitido em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. ABATIMENTO SOBRE O VALOR EXEQUENDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Expedida a carta de adjudicação e averbada a aquisição na matrícula do imóvel, o bem adjudicado passa a integrar o patrimônio da parte exequente, momento em que o respectivo valor deve ser abatido do total exequendo até então atualizado. Sobre o valor já disponibilizado à parte exequente, como ocorre com o aperfeiçoamento da adjudicação, é indevida a incidência de juros de mora e correção monetária, os quais devem recair somente sobre o saldo remanescente devido. 2. A adjudicação aperfeiçoada não se insere na hipótese do enunciado da Tese 677/STJ, o qual se limita, por lógica, a assentar a incidência dos consectários da mora sobre os bens constritos pendentes de conversão em pagamento, ao assim dispor: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. 3. A transferência do bem se perfaz com a averbação da adjudicação na matrícula do imóvel, não sendo elidida pela pendência de imissão na respectiva posse, sobretudo quando a não imissão do adjudicatário na posse do imóvel adjudicado se deve a fatores alheios ao executado e proprietário anterior, como ocorre no particular em que o exequente adjudicatário informa estar em tratativas amigáveis com os ocupantes dos imóveis visando formalizar acordo para que estes continuem ocupando os bens adjudicados. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1937675, 0732869-66.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024). Sem prejuízo, verifico que razão assiste ao credor, no que pertine ao prosseguimento da demanda. Isto porque, ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, verifico que as questões apresentadas em sede recursal (AGI n. 0719414-68.2023.8.07.0000) foram julgadas em definitivo pelo eg. TJDFT, conforme com os r. Acórdãos no 1754304, 1781381 e 1812184 (ID: 194501871). Desse modo, conquanto pendente o julgamento de recurso especial, não consta nos autos notícia de concessão de efeito suspensivo até este momento processual. Ante as razões expostas, homologo o crédito exequendo em R$ 770.356,78, com data-base em setembro de 2024, conforme com o cálculo do ID: 209815290. Intime-se FOGAÇA CONSTRUTORA para que comprove o adimplemento da dívida consolidada, acrescida de correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, no prazo de quinze dias, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Se decorrido o prazo em destaque, dê-se vista dos autos à parte exequente para impulsionar a ação, requerendo o que for de direito. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que a decisão agravada não levou em conta as modificações nos cálculos de juros e correção monetária trazidas pela Lei 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024. Argumenta que a referida Lei deve ser aplicada ao caso, pois pode alterar significativamente o valor homologado na origem. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento final do presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 70207099). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Segundo o art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela contadoria. A controvérsia reside na possível incorreção do valor residual da dívida em execução. O agravante consubstancia a alegada incorreção na ausência de aplicação da Lei 14.905/2024 pela contadoria quando da elaboração dos cálculos. A jurisprudência, de fato, se orienta no sentido de que a referida norma tem aplicabilidade imediata, uma vez que se debruçou sobre matéria de ordem pública. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE A FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA SELIC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.905/2024. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento nesta instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF. 4. A partir da produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC. 5. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 2.070.372/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) Neste Tribunal de Justiça... No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DECORRENTES DA LEI No 14.905/24. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. EXISTENTE. EMBARGOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face da decisão que declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato em discussão, modificando-os para as respectivas taxas médias de mercado indicadas na tabela do BACEN. Ainda, determinou o recálculo do contrato em liquidação de sentença, mediante cálculos matemáticos e, havendo pagamento a maior, a restituição de forma simples, atualizado o valor monetariamente pelo INPC desde os desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O embargante alega omissão quanto à apreciação da norma posterior, Lei no 14.905/24, que dispõe sobre metodologia de correção monetária e juros moratórios, arguindo tratar-se de matéria de ordem pública que não se sujeita à coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no julgado relativamente à aplicação dos índices legais introduzidos pela Lei no 14.905/24; e (ii) se a natureza de ordem pública da norma permite sua aplicação retroativa, afastando os efeitos da coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a omissão na decisão embargada quanto à análise da incidência da Lei no 14.905/24, que disciplina critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao caso. 4. Tratando-se de norma de ordem pública, a Lei no 14.905/24 possui aplicabilidade imediata, alcançando atos processuais ainda não definitivamente consolidados, conforme jurisprudência consolidada. 5. Não há violação à coisa julgada no presente caso, pois a adequação dos índices legais decorre da superveniência de norma imperativa aplicável à espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração acolhidos para determinar a aplicação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios previstos na Lei no 14.905/24. Tese de julgamento: "1. A Lei no 14.905/24, por sua natureza de ordem pública, possui aplicabilidade imediata para disciplinar os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes, alcançando atos processuais não definitivamente consolidados. 2. A omissão no julgamento quanto à incidência da norma superveniente deve ser suprida em sede de embargos de declaração." (Acórdão 1973547, 0710129-64.2022.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.)” Contudo, em que pese ser inconteste a aplicabilidade imediata da referida Lei, não se vislumbra, sob este fundamento, incorreção nos cálculos elaborados pela contadoria, mormente porque, segundo consta do documento de ID. 209815290 do processo de origem, o valor residual da dívida em execução foi atualizado somente até 03 de setembro de 2024, isto é, cerca de três dias após o início da vigência da referida norma, o que, em tese, afasta o alegado erro por ausência de aplicação dos critérios da novel legislação. A alegação genérica de incorreção do valor, sem a demonstração do montante que entende correto, a uma análise perfunctória, não enseja o acolhimento do pleito recursal, mesmo porque a diferença, a princípio, se mostra insignificante. Nesse quadro, não há probabilidade de provimento do recurso. Não se vislumbram, pois, os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)